Tribunal: TJBA
Processo: 0000296-31.2004.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000296-31.2004.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ANTONIO CANARIO ABREU - ME

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
MONITÓRIA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. FUNADAMENTAÇÃO NA INCERTEZA DA LIQUIDEZ DA DÍVIDA COBRADA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISCUSSÃO DO VALOR DO DÉBITO. CONFUSÃO COM AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. IMPOSIÇÃO DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL. PRECEDENTE DO STJ. PERSEGUIÇÃO DO CRÉDITO NA AÇÃO MONITÓRIA OU NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO REVISIONAL. FACULDADE DO CREDOR. FEITO QUE NÃO ESTÁ PRONTO PARA JULGAMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE O MONTANTE DO DÉBITO.
SENTENÇA
ANULADA
.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0000296-31.2004.8.05.0078
,
figurando como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Apelad
o

ANTONIO CANARIO ABREU - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA